Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO POR CRIMES COMUNS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A reincidência, genérica ou específica, por ser uma condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução e não sopesada isoladamente para cada pena.

2. Tratando-se de apenado reincidente em crime comum, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena, visto que o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 20% (vinte por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra.

3. Agravo conhecido e desprovido.